Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO INICIAL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM VIRTUDE DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA APRESENTADA EM RÉPLICA E NÃO CONTIDA NA CAUSA DE PEDIR INICIAL. PRECLUSÃO (ART. 329, II, DO CPC). CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão relativa à prescrição da cobrança atinente ao instrumento de confissão de dívida vergastado não foi levantada pela autora apelante na inicial para amparar sua pretensão de declaração de inexistência de dívida, a qual teve como causa de pedir apenas a inautenticidade das assinaturas apostas no contrato, tendo sido tal questão de direito arguida apenas em réplica. Assim, não obstante configure matéria de ordem pública, é inequívoca a preclusão da tese de prescrição formulada neste feito, uma vez que a aludida argumentação não foi contemplada na causa de pedir inicial e, portanto, não pode ser objeto do aditamento pretendido pela autora (art. 329, II, do CPC), devendo, se o caso, ser revolvida a questão em demanda própria.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), estabelece que a sua apreciação dar-se-á de acordo com o livre convencimento motivado do Juiz (arts. 479 c/c 371 do CPC) e expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), além de prever as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC), bem como de enunciar as situações em que a realização de nova perícia se faz necessária (art. 480 do CPC). Na espécie, as conclusões técnicas da perícia grafotécnica demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, cumprindo com as existências previstas nos incisos e parágrafos do art. 473 do CPC.

3. Em face do acervo fático-probatório dos autos, restou cabalmente demonstrada a inexistência da falsidade documental aduzida pela apelante, uma vez elucidada, do ponto de vista técnico, a veracidade das assinaturas apostas e, por conseguinte, do instrumento de confissão de dívida cuja inexigibilidade buscou-se declarar com a presente demanda. Assim, escorreita a sentença ao julgar improcedente a pretensão inicial, porque os réus lograram comprovar a autenticidade da contratação vergastada pela autora (art. 429, II, do CPC).

4. Em virtude da conclusão contundente da perícia no sentido da veracidade e autenticidade da assinatura do contrato pela apelante, resta claro que a demanda intentada resultou de patente alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) e de utilização temerária do processo (art. 80, V, do CPC), em postura que não se compatibiliza com a boa-fé que se espera do sujeito processual, merecendo ser coibida com a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), tendo em vista a comprovação do dolo processual da autora que configura intolerável abuso do direito de ação.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.